Tribunal: TJDFT
Processo: 0717036-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717036-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Instituto Medizin de Saúde - IMEDIS Agravado: Clinica de Doenças Renais de Brasília Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Instituto Medizin de Saúde – IMEDIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0704922-73.2020.8.07.0001, assim redigida: “A exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada acima identificada para atingir o patrimônio de Instituto Medizin de Saúde/IMEDIS (atual denominação social de Bom Samaritano Serviços Médicos Hospitalares na Área de Saúde Ltda.) argumentando, em suma, que ocorreu o abuso do instituto, pois a executada teria transferido parte das suas instalações físicas e da própria atividade econômica e rendimentos para a pessoa jurídica ora suscitada (ID 108009484). A suscitada foi citada e manifestou-se nos autos (ID 116867516), alegando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva pois somente aluga o imóvel da executada, não tendo qualquer participação ou ingerência nas atividades daquela, e que não estão presentes os requisitos legais para a aludida desconsideração, uma vez que não houve comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial e sequer foi comprovada a insolvência ou o encerramento irregular da executada. Sustenta, ainda, que não há que se falar em reconhecimento de grupo econômico pois, além de a exequente não ter formulado pedido neste sentido, não foi demonstrada a existência de gestão empresarial comum e nem de controle de uma empresa em relação a outra, bem como que o simples fato de as duas empresas serem do mesmo ramo, e terem o mesmo sócio administrador, não significa que pertençam a um grupo econômico e devam ser responsabilizadas solidariamente. A exequente manifestou-se em réplica, conforme petição de ID 120480761. É o relatório. Decido. A legitimidade passiva da suscitada decorre do fato de que a exequente pleiteia a sua responsabilização patrimonial pelo pagamento do débito ora em execução, sob o fundamento de que haveria confusão patrimonial entre a executada e a suscitada e que ambas estariam agindo com desvio de finalidade no intuito de lesar credores. Embora o intuito da exequente não seja alcançar o patrimônio dos sócios da executada e sim da pessoa jurídica suscitada, para o acolhimento do pedido é necessário propiciar àquela o exercício do contraditório por meio de incidente nos moldes do previsto no art. 133 do Código de Processo Civil. Observe-se que a aferição dos pressupostos para o deferimento da medida pleiteada consiste na própria análise do mérito e, portanto, a eventual ausência de tais pressupostos não configura a ilegitimidade passiva da suscitada. Quanto ao mérito, está devidamente demonstrado nos autos a confusão patrimonial entre a executada e a suscitada. Vejamos. Nos termos de seu contrato social (ID 108009485), a sociedade executada, Hospital Bom Samaritano S/S Ltda., é sediada na SP 332, S/N - KM 152 Jardim Blumenau - Artur Nogueira -SP, possui como sócios Sidney Storch Dutra, Liliana Deucher Dutra e Zildomar Deucher Júnior e tem por objeto social a prestação de serviços médicos hospitalares, com internação, pronto socorro, UTI, cirurgias, consultas ambulatoriais e demais atividades de atendimento médico-hospitalar, bem como prestação de serviço na qualidade de operadora de plano de saúde. Por sua vez, a suscitada foi constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, denominada HBS Saúde - Planos de Saúde Ltda., sediada na Rodovia SP 332, S/N - KM 152 slj - sala 3 - Jardim Blumenau - Artur Nogueira -SP tendo como sócios a executada e Sidney Storch Dutra e, em 09/02/2015, por meio de sua primeira alteração contratual (ID 116867530) alterou sua denominação social de HBS Saúde - Planos de Saúde Ltda. para Bom Samaritano Serviços Médicos Hospitalares na Área de Saúde Ltda., bem como alterou seu objeto social para prestação de serviço médico hospitalares, com internação, pronto socorro, UTI, cirurgias, consultas ambulatoriais, diagnóstico, terapia e saúde ocupacional, prestação de serviço de assessoria, gestão administrativa, financeira, jurídica, prevenção, estratégia e marketing na área de saúde. Em 06/06/2018, os sócios da suscitada deliberaram, conforme ata de assembleia juntada no ID 110690308, pela sua transformação em associação civil sem fins lucrativos, sob a justificativa de buscar manter a parceria na área de saúde com a Administração Pública, cuja Diretoria Executiva é composta por Zildomar Deucher, Sidney Storch Dutra, Sidney Storch Dutra Júnior e Liliana Deucher Dutra. Alteraram a denominação social da suscitada para Instituto Medizin de Saúde - IMEDIS. Por meio do contrato cuja cópia foi juntada no ID 116867535, em 02/03/2015 a executada locou para a suscitada parte do imóvel em que está situado o seu hospital e os bens que estiverem no local. No ID 104475089 consta cópia de contrato de prestação de serviços, celebrado em 21/01/2021, entre um município e a suscitada, por meio da qual foi avençada a disponibilização de cinco leitos de UTI para pacientes portadores de Covid-19, pelo prazo total de 90 dias, pelo preço de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais). No ID 108828339 consta cópia de contrato de prestação de serviços, celebrado, 20/03/20, entre um município e a suscitada, por meio da qual foi avençada a prestação de serviços de instalação de estrutura, com mão-de-obra qualificada (23 profissionais) para realizar atendimento, identificação e triagem de pessoas de casos suspeitos de infecção pelo Covid-19 de disponibilização de estrutura móvel para o tratamento de Covid-19, com prazo de vigência de 4 meses, pelo preço de R$ 4.831.354,80 (quatro milhões oitocentos e trinta e um mil trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos). No ID 108828338, consta cópia de convênio celebrado, em 07/02/2019, entre consórcio intermunicipal e a suscitada para a realização de ações e serviços de saúde, de pronto socorro e retaguarda hospitalar, com vigência de 12 meses, por meio do qual teria sido repassado a ela a importância de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil). Pelo que foi destacado acima, é incontroverso que: - a suscitada foi criada pela executada e seu sócio e atualmente está constituída sob a forma de associação cuja diretoria executiva é composta por sócios da executada; - a suscitada é sediada no endereço da executada, situação que é anterior ao contrato de locação firmado entre elas, conforme comprovado pela juntada da cópia de seu contrato social, e utiliza os bens existentes no hospital da executada, conforme avençado no contrato de locação; - o objeto social da suscitada é praticamente idêntico ao da executada; - enquanto a executada alega nos autos deste cumprimento de sentença estar em situação financeira deficitária e não possuir recursos para adimplir o débito ora em execução, foram celebrados por intermédio da suscitada contrato e convênio pelos quais foi avençado o repasse de valores vultuosos para a prestação de serviços do mesmo ramo de atividade da executada e, inclusive, dentro de suas instalações. Diante desses elementos, é nítida a confusão entre os patrimônios da suscitada e da executada e o vínculo entre elas, as quais atuam na mesma área, até a última alteração contratual se apresentavam ao público com denominação social similar (Bom Samaritano), o que evidenciava se tratar da mesma empresa ou de empresa parceira e apresentam identidade entre seus gestores, configurando a formação de grupo econômico. Vale mencionar que o art. 50 do Código Civil dispõe, em seu § 4o, que a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput daquele artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Isso porque o direito à liberdade econômica resguarda aos empreendedores a possibilidade de constituírem grupo econômico para a consecução de suas atividade, desde que não incorram em abuso da personalidade jurídica, seja pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade. Em consonância com o mencionado dispositivo legal, o pedido formulado pela exequente não se baseia no fato da suscitada compor grupo econômico com a executada, mas no fato de haver confusão patrimonial e desvio de finalidade. A confusão patrimonial está comprovada, conforme já mencionado. Em relação ao desvio de finalidade, a situação deficitária da executada em contraste com as contratações de alto valor efetuadas pela suscitada consiste em relevante indício de que a executada estaria se valendo daquela pessoa jurídica para formalizar ajustes e receber pagamentos em detrimento de seus credores. A alegação da suscitada de que a executada não está em situação de insolvência carece de fundamento, uma vez que a própria devedora alegou nos autos estar em situação deficitária, além de não terem sido localizados bens suficientes para a satisfação integral do débito. Assim, presentes os requisitos para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, acolho o pedido e suspendo a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio da suscitada. À exequente, para indicar bens à penhora, em 05 dias, sob pena de extinção.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 35689021), em síntese, que não houve o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens pertencentes à devedora, que também não foi dissolvida de modo irregular, pois permanece no exercício da atividade empresária. Argumenta que celebrou contrato de locação com a devedora, razão pela qual estão situadas no mesmo endereço, bem como que a identidade de sócios não revela a existência de confusão patrimonial. Também aduz que não está demonstrada a existência de desvio de finalidade, estando ausentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o indeferimento do requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora (Bom Samaritano Serviços Médicos Hospitalares na Área de Saúde Ltda). A guia de pagamento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidas aos presentes autos (Id. 35689031 e Id. 35689031). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. IV, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da devedora. O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), que exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Ainda em relação aos requisitos necessários à desconsideração, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. A respeito da temática tratada, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50 DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp no 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014)” (Ressalvam-se os grifos) A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” Convém destacar que a possibilidade de efetivação da desconsideração da personalidade jurídica não requer a comprovação de que restaram frustradas todas as alternativas para a localização de bens pertencentes à devedora. Isso porque essa espécie de requisito consistiria em condição impossível. Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CPC/2015. PROCEDIMENTO PARA DECLARAÇÃO. REQUISITOS PARA A INSTAURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE DIREITO MATERIAL. DESCONSIDERAÇÃO COM BASE NO ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE SUA COMPROVAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica não visa à sua anulação, mas somente objetiva desconsiderar, no caso concreto, dentro de seus limites, a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela se escondem, com a declaração de sua ineficácia para determinados efeitos, prosseguindo, todavia, incólume para seus outros fins legítimos. 2. O CPC/2015 inovou no assunto prevendo e regulamentando procedimento próprio para a operacionalização do instituto de inquestionável relevância social e instrumental, que colabora com a recuperação de crédito, combate à fraude, fortalecendo a segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, apresentando como modalidade de intervenção de terceiros (arts. 133 a 137) 3. Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração não inaugura ação autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo novo diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a questão. 4. Os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica continuam a ser estabelecidos por normas de direito material, cuidando o diploma processual tão somente da disciplina do procedimento. Assim, os requisitos da desconsideração variarão de acordo com a natureza da causa, seguindo-se, entretanto, em todos os casos, o rito procedimental proposto pelo diploma processual. 5. Nas causas em que a relação jurídica subjacente ao processo for cível-empresarial, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica será regulada pelo art. 50 do Código Civil, nos casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 6. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 7. Recurso especial provido. (REsp 1.729.554/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 6/6/2018) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso o abuso de personalidade jurídica pela devedora está devidamente demonstrado, tendo em vista a confusão patrimonial entre as sociedades empresárias Instituto Medizin de Saúde – IMEDIS e Hospital Bom Samaritano S/S Ltda, como bem pontuou o Juízo singular por meio da decisão ora impugnada, senão vejamos: “Pelo que foi destacado acima, é incontroverso que: - a suscitada foi criada pela executada e seu sócio e atualmente está constituída sob a forma de associação cuja diretoria executiva é composta por sócios da executada; - a suscitada é sediada no endereço da executada, situação que é anterior ao contrato de locação firmado entre elas, conforme comprovado pela juntada da cópia de seu contrato social, e utiliza os bens existentes no hospital da executada, conforme avençado no contrato de locação; - o objeto social da suscitada é praticamente idêntico ao da executada; - enquanto a executada alega nos autos deste cumprimento de sentença estar em situação financeira deficitária e não possuir recursos para adimplir o débito ora em execução, foram celebrados por intermédio da suscitada contrato e convênio pelos quais foi avençado o repasse de valores vultuosos para a prestação de serviços do mesmo ramo de atividade da executada e, inclusive, dentro de suas instalações.” O cenário descrito revela que, de fato, houve a constituição de nova pessoa jurídica com a finalidade de substituição da devedora no exercício da atividade empresária do ramo de serviços hospitalares, com destaque para a celebração de negócios jurídicos entre pessoas jurídicas distintas presentadas pelos mesmos sócios. Essa situação reforça a nítida confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas (Id. 108009484, fl. 3 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto credora produziu elementos probatórios suficientes no sentido da demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por essa razão não está satisfeito o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator